Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-66.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

O réu comprou terreno de terceiro e pagou o preço utilizando os cheques que lhe foram dados pelo autor e, em seguida, celebrou contrato de cessão de direitos possessórios desse mesmo terreno com o autor, pelo mesmo valor. Todavia, após a assinatura do instrumento de cessão de posse, o autor arrependeu-se e

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

O réu comprou terreno de terceiro e pagou o preço utilizando os cheques que lhe foram dados pelo autor e, em seguida, celebrou contrato de cessão de direitos possessórios desse mesmo terreno com o autor, pelo mesmo valor. Todavia, após a assinatura do instrumento de cessão de posse, o autor arrependeu-se e sustou o pagamento dos cheques não pagos, justificando a rescisão desse negócio. Não há ilicitude na conduta do réu, que embora tenha adquirido o terreno em seu nome, o venderia ao autor pelo mesmo valor que o comprou. Não há mandato verbal para a compra de imóveis, que exige escritura pública com poderes expressos (art. 657 e 661, §1o, CC). Improcedência da ação mantida.

Apelação não provida.